Tribunal: TJDFT
Processo: 0726129-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726129-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIANA FELIPE CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (requerida) contra a decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIANA FELIPE CARDOSO, processo n. 0711033-50.2023.8.07.0007, na qual deferiu em parte o pedido liminar formulado na exordial, o fazendo nos seguintes termos (ID 161529640 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento proposta por MARIANA FELIPE CARDOSO em face de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, partes devidamente qualificadas na petição inicial. Em suma, sustenta que contratou o plano de saúde coletivo fornecido pela segunda ré e gerido pela primeira demandada em 22 de setembro de 2022, tendo honrado com todas as obrigações advindas dessa contratação. Ocorre que, após ter recebido prescrição médica para realização de cirurgia para controle hormonal, recebeu a comunicação das rés de que havia sido excluída do plano, ante a rescisão unilateral do contrato. Afirma que a exclusão do plano de saúde é indevida e que não pode ser compelida a realizar nova contratação com observância de novo prazo de carência, pois necessita realizar o procedimento cirúrgico com urgência. Com base nesse quadro, requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão das parcelas vincendas a partir do mês de maio de 2023 e as subsequentes, a proibição de inscrição do nome dos autores em cadastros negativos, a rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos ou, subsidiariamente, o bloqueio do valor pago devidamente. É o relatório. Decido. Recolhidas as custas processuais prévias, fica prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Passo a examinar o pedido de tutela de urgência. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a identificação, através do exercício de um juízo de cognição estritamente sumária, da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade jurídica está caracterizada a partir da constatação de que os fatos e argumentos jurídicos invocados pelo postulante da tutela encontram aparente respaldo nas provas e elementos disponíveis nos autos. Já o perigo de dano (provimento de natureza satisfativa) e o risco de ineficácia do resultado do processo (provimento de natureza cautelar) relacionam-se com a urgência que está caracterizada a partir da constatação de que a demora do provimento jurisdicional definitivo poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. Na hipótese vertente, a medida postulada pela parte autora tem característica antecipatória, vez que direcionada a obter imediatamente e de forma satisfativa os efeitos decorrentes do bem da vida perseguido nesta demanda. Logo, a concessão da tutela de urgência exige, além da plausibilidade jurídica da postulação, a demonstração do perigo de dano. Analisando os autos, observo que há indicativos razoáveis de que a autora era beneficiária do plano de saúde coletivo fornecido e gerido pelas rés desde 22/09/22 (ID 161251063), o qual veio a ser cancelado em 12/05/23, ante a manifestação da operadora na rescisão unilateral (ID 161253997). De igual modo, está minimamente demonstrado que a autora tem prescrição médica para realização de cirurgia de gastroplastia desde dezembro de 2022 (ID 161256303), procedimento cuja cobertura foi negada pela operadora. O comunicado expedido pelas rés noticiando a exclusão da autora do plano de saúde faz menção a existência de “inconsistências na Declaração de saúde e falta de retorno às tentativas de contato, realizadas após auditoria médica da sua contratação, em que a Operadora Central Unimed constatou que as informações iniciais declaradas não possuem veracidade” (ID 161253997). Ocorre que, conforme a disposição contida no art. 11 da Lei no 9.656/98, a existência de doenças e lesões preexistentes à data da contratação não autoriza a exclusão da cobertura, mas apenas a cobertura parcial temporária por até 24 meses com exclusão dos procedimentos relativos à doença ou lesão preexistente não declarada pelo usuário. Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida” – Tema Repetitivo no 1.082 do STJ. Delineado o quadro, tem-se que: i) o motivo apontado para a rescisão contratual, aparentemente, não encontra amparo legal; e ii) a exclusão da autora do plano de saúde no curso do tratamento de saúde revela-se, a princípio, indevida. A concessão da tutela de urgência, contudo, não deve adentrar na análise de eventuais justificativas que poderiam ser invocadas pelas rés para negar a cobertura do procedimento cirúrgico a partir do contrato celebrado. Assim, o restabelecimento do plano de saúde, a princípio, não induz o reconhecimento de que o procedimento está submetido à cobertura contratual, já que não cabe a este Juízo antecipar solução acerca de tema no qual ainda não há controvérsia. O risco de dano está igualmente demonstrado, vez que o adiamento do procedimento cirúrgico pode potencializar os conhecidos riscos advindos da obesidade grau III com comorbidades, conforme indicação no relatório médico de ID 161254032. Destarte, reputo presentes os requisitos exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência. Feitas estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória para determinar que as requeridas restabeleçam a cobertura do plano de saúde coletivo contratado pela autora até que haja a efetiva alta do procedimento cirúrgico que lhe foi prescrito, observando as seguintes condições: i) a cobertura do referido procedimento deverá ser avaliada pela operadora do plano de saúde a partir das condições estabelecidas no respectivo contrato; ii) o restabelecimento do plano de saúde fica condicionado ao pagamento da contraprestação devida pela beneficiária (parte autora), nos mesmos moldes vigentes antes da rescisão unilateral. iii) com o fim de assegurar o cumprimento da medida ora determinada, estabeleço multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com incidência diária a partir do 5o (quinto) dia seguinte à intimação das rés, limitada, neste primeiro momento, ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Diante das especificidades da causa, que revelam ser improvável a conciliação neste momento processual, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, preservando o primado da razoável duração do processo, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, (CPC, art. 139, V e VI), anotando que a conciliação, se for o caso, poderá ser promovida eficazmente a qualquer tempo. Cite-se e intime-se a parte ré, com as advertências legais, para contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias. Frustrada a tentativa de citação, desde logo defiro a consulta aos bancos de dados das instituições financeiras, DETRAN, TRE/DF e Receita Federal, via sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG, no intuito de localizar o endereço atualizado da parte requerida. Com o resultado, expeça a Secretaria as diligências necessárias para a citação da parte ré. Caso não haja êxito nas pesquisas, a parte autora deverá indicar o atual paradeiro da parte demandada, com o endereço pertinente, ou promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito.” Inconformada, a parte requerida recorre. Em síntese, defende a regularidade da exclusão da recorrida do plano de saúde, pois teria constatado fraude na declaração de saúde apresentada, violando assim RESOLUÇÃO NORMATIVA No 558/2022 DA ANS. Afirma que, em 01/09/2022, a recorrida teria preenchido a declaração de saúde informando que pesava 64 Kg, portanto, peso normal para a sua altura (1,63m), todavia, apresenta relatório médico de ID 161254032 informando que pesa 120Kg, e que desde 2020 faz tratamento para emagrecimento, tudo a indicar fraude. Aduz que “não se pode admitir que a agravada se beneficie da própria torpeza. A fraude perpetrada por ela é evidente, podendo ser constatada a partir da análise dos documentos juntados com a petição inicial.” Defende tese subsidiária de que haja aplicação de cobertura parcial temporária para as enfermidades que ela já possuía à época da contratação, pelo prazo de 24 meses. Afirma não haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque a parte não estaria em tratamento de doença grave. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, para que seja revogada a decisão agravada. O preparo foi recolhido (ID 48511664). Brevemente relatado. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo desde logo que a tutela foi deferida parcialmente, para a agravante restabelecer o plano de saúde à recorrida, e que “a cobertura do referido procedimento deverá ser avaliada pela operadora do plano de saúde a partir das condições estabelecidas no respectivo contrato;” Logo, a avaliação quanto ao procedimento ainda é condição a ser avaliada pelo próprio plano de saúde, sob ótica do contrato, não integrando a determinação judicial. Lado outro, por compreender que eventual doença preexistente não impõe a exclusão da agravada do contrato, fora determinada a sua reinclusão ao plano de saúde, o que se reveste de plausibilidade, posto que voltado a preservar a cobertura ao atendimento médico como um todo, e não apenas em relação ao tratamento especificado. Não se pode olvidar de que o contrato em questão, em tese, se submete ao CDC, e a avença celebrada entre as partes merece ser prestigiada neste momento processual incipiente, em especial porque a rescisão unilateral partiu do plano de saúde, notoriamente a parte economicamente mais forte da relação jurídica estabelecida. Quanto a suposta doença preexistente não informada na contratação pela recorrente, trata-se de tema que exige ampla dilação probatória, o que é defeso fazê-lo nesta estreita cognição em agravo de instrumento. Desse modo, nesta cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, ausente requisito autorizador da liminar pleiteada pela parte agravante, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator